Tribunal: STF
Processo: HC 216465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Fernando Ribeiro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Os impetrantes sustentam excesso de prazo para o julgamento do HC nº 705.293/PR pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Aduzem no referido habeas que deve ser aplicado o percentual de 20%, e não 40%, para progressão de regime no caso concreto, sobretudo porque o delito do artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.286/2003 não tem caráter hediondo.



    Requer, liminarmente, 



    “a) ... seja determinado que os membros da QUINTA TURMA DO STJ julguem, imediatamente o HC 705293/PR, o qual encontra-se concluso para designação de julgamento desde DEZEMBRO DE 2021.



    b) ... seja superada a SÚMULA 691 do STF, ante à ilegalidade galopante aqui evidenciada, uma vez que o delito insculpido no ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003, eis que com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, vulgarmente conhecida como Pacote Anticrime, o referido tipo penal deixou de ser considerado hediondo de forma unânime pelo próprio STJ, podendo e devendo a referida ordem de habeas corpus ser concedida de ofício pelo STF, uma vez que a ilegalidade aqui levantada é evidente”.



    Examinados os autos, decido.



    De fato, há writ em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (HC nº 705.293/PR) impetrado pela defesa.



    Todavia, a alegada demora no julgamento do HC nº 705.293/PR, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, nem implicar a concessão de ofício de habeas corpus por este Supremo, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.



    Consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, em 7/6/2022, revelou que o aludido writ foi recebido no STJ em 9/11/2021. Posteriormente, em 10/11/2021, foi distribuído ao Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu a liminar em 16/11/21; em 10/12/2021, o feito foi instruído com o parecer do Ministério Público Federal, estando conclusos ao Relator, o que evidencia, portanto, regular processamento.



    Embora o processo já esteja, em tese, devidamente aparelhado para apreciação de mérito, não se pode ignorar o acúmulo de feitos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional nessa hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Ademais, a questão de mérito submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente